Tribunal: CARF
Processo: 15746.720472/2021-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720472/2021-79
ACÓRDÃO
2301-011.420 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE JANONE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
AÇÃO JUDICIAL COM MESMO OBJETO E CAUSA DE PEDIR DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA. CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIA. SÚMULA
CARF no 01. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido recurso quando, após decisão de 1a instância, foi
requerido em ação judicial o cancelamento dos débitos discutidos no
processo administrativos repetindo os mesmos argumentos apresentados
administrativamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por concomitância com ação judicial.

Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.420 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720472/2021-79
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Paulo Cesar Mota, Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente
o Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-008.605, que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA – anos
calendários 2016, 2017 e 2018 – por verificar omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa física bem como multa isolada por falta de recolhimento de
carnê-leão. A ciência do lançamento foi em 27/03/2021 (e-fl. 424).
A impugnação foi apresentada em 26/04/2021 (e-fls. 431 a 483) alegando, segundo
relatório da decisão recorrida que:
Afirma que ao apresentar sua declaração de ajuste anual se equivocou, optando
pelo modelo simplificado quando o mais correto seria o modelo completo.
Acrescenta que informou como rendimentos tributáveis em sua DAA o valor
líquido dos seus rendimentos, após a dedução das despesas escrituradas em livro-
caixa.
Pontua que se tivesse optado pelo modelo de declaração completo teria
informado os rendimentos brutos e os valores das despesas escrituradas em livro-
caixa e ainda o valor do imposto de renda recolhido na modalidade carnê-leão, e
que se assim tivesse procedido, teria sido apurada a mesma base de cálculo para
efeito de incidência da alíquota do imposto que foi utilizada e declarada pelo
impugnante na declaração simplificada.
Apresenta preliminar de nulidade, na qual afirma que é equivocada a afirmação
de omissão de receita por parte do Impugnante e a forma de apuração do
imposto que a Auditora Fiscal utiliza, haja vista a comprovação das apurações e
recolhimento do tributo em livro caixa pelo Impugnante.
Diz que o imposto de Renda Pessoa Física - Carne Leão, código 0190, foi recolhido
corretamente pelo rendimento líquido, que representam a alíquota máxima de
IRPF sobre o valor do seu rendimento líquido.
Argumenta que para a apuração de eventual imposto devido, tais fatos não
podem ser desconsiderados e simplesmente utilizada uma espécie de
arbitramento, uma vez que o uso de tal procedimento se mostra evidentemente
equivocado e representa verdadeiro confisco, eivando de nulidade o auto de
infração lavrado.
Pede a nulidade do Auto de Infração e, se for o caso, a sua substituição por outro
corretamente embasado e dentro das esferas da legalidade, com a exigência do
tributo efetivamente devido.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.420 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720472/2021-79
3
No mérito, discorre sobre a regra-matriz da hipótese de incidência do imposto de
renda.
Pontua que renda é o saldo positivo do confronto das receitas tributáveis e das
despesas dedutíveis, que acresce ao patrimônio do contribuinte, assim, o imposto
sobre a renda da pessoa física somente pode incidir sobre a parcela denominada
“acréscimo patrimonial”, caso contrário se estaria permitindo a degradação do
patrimônio do contribuinte, como ocorre no caso em tela.
Acrescenta que um equívoco cometido pelo impugnante não pode alterar a base
de cálculo do imposto de renda, fazendo incidir tributo sobre montante diverso
do acréscimo patrimonial auferido e que não pode afastar seu direito de deduzir
de sua receita bruta todas as despesas necessárias à percepção da receita e à
manutenção de sua fonte produtora.
Apresenta balanço dos anos-calendário de 2016, 2017 e 2018, onde registra sua
receita bruta, suas despesas e o valor líquido de seu rendimento.
Informa que, na qualidade de 3o Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e
Títulos de Araraquara, está sujeito à fiscalização no mínimo uma vez por ano pelo
Juiz Corregedor Permanente e que os balanços foram devidamente assinados pelo
Juiz de Direito, com os valores líquidos tributáveis de R$ 485.050.76 (2016), R$
704.412.97 (2017) e R$ 429.154.73 (2018), e que esta deve ser a base de cálculo
do imposto de renda e que foram justamente esses valores que foram oferecidos
à tributação, devendo o lançamento incidir somente sobre o valor do desconto
padrão feito em decorrência da opção pelo modelo simplificado, se for o caso.
Defende que a atitude de considerar somente as receitas do livro Caixa, ignorando
as despesas, não é coerente com todos os princípios e garantias previstos na
Constituição Federal e legislação tributária e que a prova deve ser analisada em
sua totalidade, assim não é possível considerar apenas que as receitas sejam
válidas e as despesas de nada valham, pois assim, estar-se-ia utilizando de dois
pesos e duas medidas, procedimento que não encontra amparo no ordenamento
jurídico.
Argumenta que o procedimento adotado pelo Fisco representa um verdadeiro
arbitramento e que o Impugnante poderia optar por fazer sua declaração de
forma completa ou simplificada, mas optou pela última de forma equivocada.
Reconhece o equívoco e informa que ele aconteceu por conta da alteração da
forma de declarar o programa de recolhimento mensal obrigatório (Carne Leão) a
partir de 2016. A opção pelo lucro simplificado em nada beneficiou o Impugnante,
dado que já havia recolhido o imposto com base na alíquota máxima.
Afirma que a utilização da receita bruta como base de cálculo por conta de um
erro material sobre a forma de declarar o imposto de renda, com todas as provas
apresentadas, sem qualquer indício de dolo ou má-fé, representa ato claramente
abusivo e desarrazoado da Auditora fiscal e não pode perdurar.
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.420 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720472/2021-79
4
Pontua que as multas de ofício e isolada não podem ser aplicadas
concomitantemente, pois a multa de ofício absorve a multa isolada.
Acrescenta que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de renda
não implica, por si só, a ilação de que haverá tributo devido e que os
recolhimentos mensais, ainda que configurem obrigações de pagar, não
representam o tributo em si, que somente será apurado no último átimo de
segundo do ano-calendário, quando ocorre o fato gerador.
Argumenta que as hipóteses do inciso II, "a" e "b", em regra, não trazem novas
possibilidades de cabimento de multa, não tratam de multas distintas, mas
apenas formas distintas de aplicação da multa do artigo 44, em consequência de,
nos casos ali descritos, não haver nada a ser cobrado a título de obrigação
tributária principal. Em se tratando, as multas tributárias, de medidas
sancionatórias, aplicam-se o princípio da consunção, em que a infração mais grave
absorve aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente. Assim, deve ser
aplicada apenas a multa de ofício pela falta de recolhimento de tributo.
Cita decisão do STJ no REsp 1496354 PR sobre a impossibilidade de cobrança
concomitante das multas.
Pede o cancelamento da multa isolada, haja vista que, em decorrência do não
pagamento de tributo, deve-se aplicar apenas a multa de ofício.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação para cancelar o débito fiscal
reclamado.
Afirma que o prejuízo ao erário foi mínimo, consistente no desconto padrão
permitido ao contribuinte que opta pelo modelo simplificado, enquanto o
imposto de renda Carnê leão relativo aos meses de março, abril e maio de 2016,
que por um lapso não foram recolhidos, já estão devidamente quitados, conforme
DARF que apresenta.
Foram apresentados juntamente com a impugnação balanços dos anos de 2016,
2017 e 2018, cópia da DIRPF, cópias de DARF e comprovantes de pagamento, uma
“defesa pessoal” do impugnante, fls. 454-455, na qual relata sobre sua situação
pessoal, questões de saúde, problemas internos do Tabelionato, entre outros
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 535 a 546) e decidiu por não acolher os
argumentos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA. OPÇÃO IRRETRATÁVEL. LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE.
A opção do sujeito passivo pelo desconto simplificado, na declaração de ajuste
anual, é irretratável após o decurso do prazo para sua apresentação, o que
impede sejam admitidas deduções a título de livro-caixa.
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.420 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720472/2021-79
5
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa
proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de
Declaração de Ajuste Anual inexata.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
03/11/2021 (e-fl. 588). Em 02/12/2021, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 563 a
580, com os mesmos fatos e argumentos apresentados na impugnação, acompanhado dos
documentos anexados às e-fls. 603 a 1053.
Em fevereiro de 2023 juntou cópia da petição inicial na ação judicial 5000208-
41.2023.4.03.6120, protocolizada na Justiça Federal da 3a Região, na qual pede o cancelamento
dos débitos discutidos no presente processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo.
Os temas trazidos no Recurso são idênticos aos apresentados na petição inicial da
ação judicial protocolizada na Justiça Federal, na qual requer:
X) — Dos Pedidos:
Sejam julgados totalmente procedentes os pedidos do Autor, para o fim de
declarar nulo o débito tributário apontado pela Ré, tornando nula toda e
qualquer cobrança por ventura existente (imposto de renda, juros, multa, etc),
referente à escrituração de rendimentos recebidos de pessoa física/exterior
exigidos pelo carnê-leão e despesa e deduções de livro caixa, uma vez que,
foram escrituradas com erro de fato, ou, por erro de declaração dos anos
calendários de 2016, 2017 e 2018 conforme descrição acima, condenando-a ainda
nas custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios sobre o valor
do tributo anulado e atualizado;
Já houve decisão liminar no processo
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para (a) suspender a
exigibilidade do débito no valor de R$ 4.263.998,20 objeto do Processo
tributário – lançamento – auto de infração 15746-720.472/2021-79 até
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.420 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720472/2021-79
6
julgamento da ação, (b) determinar que o arrolamento incida somente sobre a
meação de todos os bens do casal em nome do contribuinte José Janone e (c)
determinar o levantamento do arrolamento sobre o imóvel de matrícula no
14.094
Ao discutir o mesmo objeto e causa de pedir no Poder Judiciário, incidiu no previsto
na Súmula CARF no1deste Conselho:
"Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial."
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso voluntário devido a
renúncia por concomitância de instâncias administrativa e judicial.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 1162
DF CARF MF
Original